Tribunal: TJMT
Processo: 1019946-12.2024.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019946-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME DE MELO FREITAS IENNACO - CPF: 083.544.456-23 (APELANTE), GLAUCIO DE MELO FREITAS IENNACO - CPF: 085.255.886-44 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DE PAULA IENNACO - CPF: 409.995.216-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.

REALOCAÇÃO EM NOVO VOO APÓS DOIS DIAS.
ATRASO DE 40 HORAS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE.
QUANTUM
PROPORCIONAL AOS TRANSTORNOS EXPERIMENTADOS. DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES DA
TEORIA
“
PERDA DE UMA CHANCE
”
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente
A
ção de indenização por danos morais, fixando no valor de R$ 3.000,00, decorrente de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado em razão do atraso e dos transtornos vivenciados;

(
ii
) saber se há elementos suficientes para reconhecer a perda de uma chance real e concreta de preservação do vínculo empregatício, ensejando reparação por danos materiais.

III. Razões de decidir

3.
O arbitramento de indenização por danos morais deve observar as particularidades do caso concreto, a conduta do agente e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

4. O atraso de aproximadamente
40
horas, o extravio de bagagem, a ausência de assistência material e a entrega posterior de mala danificada caracterizam falha na prestação do serviço e ofensa a direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento.

5. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 mostra-se desproporcional aos danos experimentados, sendo razoável sua elevação para R$ 10.000,00, em consonância com precedentes desta Câmara e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
Quanto à alegada perda de chance, não restou comprovado que o prejuízo experimentado decorreu direta e imediatamente do atraso do voo, tratando-se de mera expectativa, sem a demonstração mínima da causalidade exigida pela jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

"1. A indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, o tempo de atraso e a ausência de assistência adequada ao consumidor.

2. A configuração da perda de uma chance exige a demonstração de que a oportunidade frustrada era real, concreta e seriamente provável, sendo insuficiente a mera expectativa de resultado favorável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 6º, VI e VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1003699-07.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.04.2023, DJE 10.04.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1001169-29.2023.8.11.0030, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, DJE 30.01.2025; STJ, REsp nº 1.190.180/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.11.2010,
DJe
22.11.2010; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.164.827/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.520.253/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 12.08.2024,
DJe
15.08.2024; STJ, REsp nº 1.677.083/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 14.11.2017,
DJe
20.11.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Guilherme de Melo Freitas
Iennaco
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, em a ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, julgou parcialmente procedente o feito para condenara requerida ao pagamento deR$ 3.000,00, a título de
indenização
por dano moral
e
ao
pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10%

sobre o valor da condenação. (Id. 305550374).

O apelante sustenta, em síntese, a necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais, por entender que o montante arbitrado na sentença está abaixo do patamar jurisprudencia
l
. Defende, ainda, a reforma da decisão para que seja reconhecida a indenização por danos materiais, consistente na perda da chance de manutenção do emprego, com fundamento na responsabilidade objetiva do transportador aéreo e na inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, além da condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais.
Requer o provimento do recurso (Id.
305550375
).

A apelada
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
305550377
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso reside em dois
pontos:
(i)

saber
se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado; e
(
ii
)
se é cabível o reconhecimento de indenização por danos materiais, sob a forma de perda d
e uma
chance de manutenção do emprego
.

1.
Da majoração do dano moral

O apelante sustenta que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado

diante
dos transtornos e prejuízos suportados
causados pela apelada.

No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, as condições das partes envolvidas, o grau de culpabilidade do agente e, sobretudo, a finalidade essencial da reparação: compensar o prejuízo imaterial sofrido pela vítima e desestimular a repetição de condutas abusivas.

É necessário observar, ainda, que o
quantum
indenizatório não seja meramente simbólico, a ponto de esvaziar o caráter compensatório da sanção, nem excessivo a ponto de se tornar desproporcional ou causar onerosidade indevida ao ofensor.

No caso, o apelante adquiriu passagens aéreas junto à companhia Azul para
viagem
em 22/04/2024, com destino a Natal/RN, a fim de reassumir suas atividades profissionais naquela mesma data. O itinerário original previa partida de Rondonópolis às 15h20, chegada a Viracopos às 18h05, conexão às 23h10 com destino a Recife, onde chegaria às 02h15, e, por fim, novo embarque às 08h00, com chegada prevista a Natal às 09h10 do dia seguinte.

Ocorre que esse itinerário foi cancelado sem aviso prévio, sendo o passageiro realocado em voos alternativos, que resultaram em sua chegada apenas à 01h40 da madrugada de 24/04/
202
4,

configurando
atraso aproximado de quarenta horas em relação ao previsto
.

A
lém da demora no transporte, o apelante enfrentou extravio de bagagem, somente devolvida no dia seguinte, e ainda o recebimento posterior de uma mala danificada.

Assim,
mostra-se
e
pedagógica, a fim de desestimular a repetição de falhas semelhantes pela apelada.

Em casos dessa natureza, a indenização fixada em R$ 3.000,00 revela-se insuficiente, impondo-se sua elevação para R$ 10.000,00, quantia que esta Câmara tem arbitrado em situações análogas e que se mostra adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que regem a espécie.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A CINCO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
[...]
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O autor recorre visando a majoração do valor da indenização, alegando insuficiência do quantum fixado para reparar os danos sofridos em razão do cancelamento do voo e do consequente atraso na chegada ao destino.
[...]
3. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da ofensa, a extensão dos prejuízos, a capacidade econômica das partes e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, com observância aos valores usualmente fixados pela Câmara julgadora em casos semelhantes.

4. A majoração do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 se justifica em razão do transtorno gerado ao
consumidor pelo cancelamento inesperado do voo e pelo atraso superior a seis horas, o que extrapola os meros aborrecimentos cotidianos.

5. O valor majorado se mostra mais adequado às circunstâncias do caso concreto e está em conformidade com precedentes desta Câmara que tratam de situações análogas, envolvendo cancelamento de voo e demora significativa no transporte de passageiros.
[..]
1. A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor fixado na sentença não se mostra suficiente para reparar o abalo sofrido, considerando a gravidade da conduta da empresa aérea, o tempo de atraso superior a seis horas e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: Não há indicação expressa de dispositivos legais na
decisão.(
N.U 1031170-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025)
.”

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.
[...]
O cancelamento do voo e a falta de assistência material configuram falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução n. 400 da ANAC. A apelada não comprovou a adoção das medidas previstas na referida Resolução, nem demonstrou que o cancelamento do voo tenha ocorrido devido a condições meteorológicas adversas, conforme alegado.

A falha na prestação do serviço e a falta de assistência adequada causaram à apelante não apenas transtornos práticos, mas também dor, angústia e sofrimento, caracterizando o dano moral. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de maneira proporcional e razoável, levando em conta as
circunstâncias do caso, as condições pessoais e econômicas das partes, o grau de ofensa e sua repercussão sobre a honra da apelante. O valor de R$ 10.000,00 é considerado adequado para compensar os danos sofridos e inibir a reincidência da conduta.
[...]
A companhia aérea tem responsabilidade pela falha na prestação do serviço quando não oferece alternativas viáveis de reacomodação ou assistência material após o cancelamento do voo. A falha na prestação de serviço e o descumprimento das obrigações previstas na Resolução n. 400 da ANAC configuram dano moral, que deve ser reparado de forma proporcional e adequada às circunstâncias do caso. (N.U 1036214-78.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025
)

Dessa forma, a quantia de R$ 10.000,00 representa uma solução indenizatória mais alinhada aos precedentes desta Corte, considerando-se, com equilíbrio, tanto a gravidade dos acontecimentos quanto a realidade da
s
part
e
s
.

2.D
a indenização pela
perda de uma chance

O apelante sustenta que, em razão do cancelamento do voo e do consequente atraso de aproximadamente
40
horas na chegada ao destino, perdeu a oportunidade concreta de manter seu vínculo de emprego
.
Argumenta, assim, que restou configurada a chamada perda de uma chance, haja vista que, não fosse o atraso imputável à companhia aérea, teria preservado sua condição de empregado e a continuidade contratual.

Pa
ra a aplicação da teoria daperdade umachanceé necessário que esteja comprovada a existência da própria chance em si e que
a pretensa vantagem perdida
result
e
em
prejuízos
concretos
.

Este é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS..
489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. MERA EXPECTATIVA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. EXCLUSIVIDADE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
2.
O entendimento desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que a perda de uma chance somente se configura quando ficar demonstrado que a chance perdida é real e séria, não sendo suficiente a mera esperança ou expectativa da ocorrência do resultado para que o dano seja indenizado.

3. O Tribunal de origem concluiu que não havia sido comprovado nos autos que a parte agravante teria ganhado o procedimento licitatório em questão, visto que não detinha a tecnologia que se pretendia transferir. Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso.4. Agravo interno a que se nega
provimento.(
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.827/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 5/9/2024.)

Ademais, o STJ
entende
que a perda de uma chance pode decorrer tanto da frustração de vantagem futura (clássica) quanto da perda da oportunidade de evitar um prejuízo (atípica). Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. COMPROVAÇÃO DA MORA QUE ENSEJOU A PERDA DE UMA CHANCE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA. CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. SÚMULA N. 7/STJ. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA DO IMÓVEL PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ A IMISSÃO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR NA POSSE DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, "
a teoria da perda de uma chance comporta duplo viés, ora justificando o dever de indenizar em decorrência da frustração da expectativa de se obter uma vantagem ou um ganho futuro, desde que séria e real a possibilidade de êxito (perda da chance clássica), ora amparando a pretensão ressarcitória pela conduta omissiva que, se praticada a contento, poderia evitar o prejuízo suportado pela vítima (perda da chance atípica)"
- (REsp n. 1.677.083/SP, relator o Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 14/11/2017,
DJe
de 20/11/2017). [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.520.253/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024.)

No caso, o apelante não discute a
frustração de uma expectativa de ganho futuro, mas a perda da oportunidade de evitar um prejuízo, qual seja, a dispensa de seu emprego.

Nesse contexto, ainda
que tenha comprovado, mediante juntada do aviso de cancelamento do voo (id. 305549891) e dos cartões de embarque digitais (id. 305549890 e id. 305549892) que somente chegou ao destino às 01h40 do dia 24/04/2024, bem como tenha apresentado documentos que atestam sua dispensa sem justa causa, consistentes no termo de rescisão contratual (id. 305549893) e no comprovante de seguro-
desemprego (id. 305549894)
,
tais
provas
não permitem concluir que a rescisão laboral tenha decorrido, de forma direta e imediata, do atraso no retorno ao trabalho.

A simples proximidade temporal entre os fatos não autoriza concluir pela existência de nexo causal, pois a perda de uma chanc
e
exige que a oportunidade frustrada seja séria, real e concreta, e não mera suposição.

Reconhecer o pleito nessas condições significaria atribuir responsabilidade com base em hipótese, e não em prova mínima de que a demissão decorreu diretamente da falha na prestação do serviço.

Some-se a isso o fato de que o apelante não comprovou que foi advertido pela empresa empregadora acerca da sua demora para retornar as suas atividades laborais
e que referida demora poderia impor a rescisão do contrato.

Dessa forma
.
não há como reconhecer, no caso em apreço, a configuração da perda de uma chance, devendo ser mantida a sentença no ponto em que
a
afastou.

Registro que deixo de majorar os honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante d
o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
A
pelação

para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025